Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TROMBOSE EM ARTÉRIA MESENTÉRICA. ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA SUJEITA À NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS.

A partir de abordagem retrospectiva da situação médica narrada, o quadro que iniciou com problema de difícil diagnose, contou com complicação superveniente que é aparentemente desvinculada do tempo para diagnóstico, e também desvinculada dos procedimentos de intervenção, isentando, portanto, os médicos das diversas especialidades que foram partes atuantes no caso até então.

No que tange exclusivamente aos supostos lucros cessantes, não há detalhamento do período da internação hospitalar, da internação em UTI, ou do deslocamento para Home Care, sendo incerto não só as datas envolvidas no caso, como também os próprios valores exigidos pelo autor, uma vez que se pronuncia como serralheiro autônomo, e relata não ter trabalhado durante a internação, mas, por outro lado, apresenta notas fiscais de serviços que foram desenvolvidos exatamente entre Fevereiro e Julho de 2018, período que compõe o lapso de 12 meses pelo qual pugna pelos lucros cessantes.

No caso dos autos, a elucidação técnica de maior profundidade seria essencial para apurar detalhes do caso, todavia, o autor delas abriu mão na primeira instância.